Tribunal: TJMT
Processo: 0003481-46.2018.8.11.0005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N. 0003481-46.2018.8.11.0005
AGRAVANTE: WAJDI IBRAHIM EL HAOULI, MARAJÁ AGRICULTURA E PECUÁRIA LTDA. E ELISABETH DAGUER
AGRAVADO: ESPÓLIO DE GONÇALO CLEMENTE DE ASSIS
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo ao Superior Tribunal de Justiça interposto por WAJDI IBRAHIM EL HAOULI, MARAJÁ AGRICULTURA E PECUÁRIA LTDA. E ELISABETH DAGUER fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil contra decisão desta Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial.
Pois bem, nas razões do Recurso não se verificam as hipóteses de incidência do art. 1.042, § 2o, do CPC.
Desse modo, mantenho a decisão agravada de ID. 46148969-TJMT, e determino a remessa dos autos ao STJ, conforme dispõe o art. 1.042, § 4o, do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XIX